Tribunal: TJDFT
Processo: 0729449-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729449-89.2020.8.07.0001 RECORRENTE: THALISSON VERISSIMO DE SOUSA PASSOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito Penal e Processual Penal. Apelações Criminais defensivas. Dois réus. Tráfico interestadual de Ecstasy (MDMA). 1. Alegação de ausência de justa causa para propositura da ação penal rejeitada. Denúncia. Requisitos do art. 41 do CPP presentes. Inquérito policial. Peça meramente informativa. Eventuais vícios incapazes de mitigar a ação penal. Nulidade não demonstrada pela defesa. 2. Preliminar de nulidade do acervo probatório. 2.1. Flagrante forjado / preparado. Não configurado. Ausência de indução à prática de crime pelos agentes de polícia. 2.2. Teoria dos frutos da árvore envenenada. Inaplicabilidade ao caso concreto. Não se cogita de ilicitude na conduta policial que, como parte de investigação, manuseia informações obtidas de colaboradores, como forma de aferir a materialidade e os indícios de autoria de crimes. 2.3. Tentativa ilegal de intercepção do réu THALISSON (ofensa à Constituição Federal e à Lei n. 9.296/96). Alegação manifestamente infundada. Não realização de interceptação telefônica em face dos réus. Monitoramento de câmeras OCR pelos agentes de polícia com vistas a verificar o deslocamento do carro, no qual estavam embarcados os réus e a droga, em rodovia. 3. Mérito. 3.1. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Narrativas dos réus contraditórias e sem lastro probatório. Relevância dos testemunhos policiais. Réus flagrados, em barreira policial, transportando 200 (duzentos) comprimidos de Ecstasy, de Goiás para o DF, para fins de difusão ilícita em festa rave clandestina. Entorpecente escondido no interior do porta-malas, no compartimento do triângulo de segurança. 3.2. Pedido de desclassificação do tráfico para o art. 28 da Lei n. 11.343/06. Improcedência. Quantidade significativa de entorpecente apreendida. Nítido propósito dos réus de comercializar a droga em festa de música eletrônica. 3.3. Tráfico interestadual (Lei n. 11.343/06). Réus vindos de Goiânia e trazendo porções de Ecstasy para vender em Brasília. Abordagem policial na divisa entre o Estado de Goiás e o Distrito Federal. 4. Dosimetria da pena. 4.1. 3a Fase. Tráfico privilegiado não configurado. Circunstância da natureza e da quantidade de droga utilizada, na etapa final da dosimetria, para afastar a causa de diminuição. Precedente. Réu FELIPE com passagens pela VIJ. Imersão na seara criminosa. 4.2. Regime prisional. Semiaberto. Adequação. 5. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e sursis. Requisitos não preenchidos. 6. Perdimento de veículo em favor da União Federal. Manutenção. Inteligência do art. 91, II, do CP e dos arts. 60 a 63 da Lei n. 11.343/06. Veículo locado. Ilegitimidade dos réus para pedir a restituição do bem em favor da locadora. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, ao deixar de aplicar a causa de diminuição da pena relativa ao tráfico privilegiado sem qualquer prova ou motivação idônea para o seu afastamento. Sustenta que a quantidade e a natureza da droga não podem impedir a aplicação do redutor. Requer, assim, a aplicação da referida causa de diminuição de pena em sua fração máxima de (2/3) dois terços, com a consequente conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e a redução dos dias-multa. Por fim, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados CAINÃ CAMARGO JACUNDÁ, OAB/GO 40.962 e IGOR FERREIRA, OAB/GO 54.533 (ID 33141210 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, pois o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, que consignou: “O Tribunal de origem concluiu existir dedicação a atividades criminosas, pois, além da quantidade e natureza do entorpecente apreendido, sopesou distintas características do fato concreto, quais sejam, o delito se configurou a partir de viagem organizada para o fim deletério; a participação de outros indivíduos (mesmo que não identificados); e o transporte da droga ter sido realizado por meio de veículo previamente preparado para garantir o sucesso da conduta.” (AgRg no REsp n. 1.967.980/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 25/4/2022). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1915743/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido e analisar as teses recursais (aplicação da causa de diminuição da pena relativa ao tráfico privilegiado e revisão da dosimetria da pena com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e a redução dos dias-multa) demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados CAINÃ CAMARGO JACUNDÁ, OAB/GO 40.962 e IGOR FERREIRA, OAB/GO 54.533 (ID 33141210 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030